Tribunal: TCU
Processo: 016.364/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, como então prefeito de Cumaru  PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante, originalmente, da parcial inexecução do objeto pactuado pelo Convênio n.o 726135/2009 destinado à construção das obras de drenagem de águas pluviais sob o valor original de R$ 485.000,00 em recursos federais e de R$ 16.608,21 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 18/1/2010 a 5/11/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em desfavor de Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, como então prefeito de Cumaru - PE (gestões: 2009-2012 e 2013-2016), diante, originalmente, da parcial inexecução do objeto pactuado pelo Convênio n.o 726135/2009 destinado à construção das obras de drenagem de águas pluviais sob o valor originário de R$ 485.000,00 em recursos federais e de R$ 16.608,21 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 18/1/2010 a 5/11/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Orlando Lima da Silva e da WCN Empreendimentos e Serviços Ltda., nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as correspondentes alegações de defesa oferecidas por Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior; 9.3. promover a exclusão da responsabilidade de Leonardo Menezes de Sá e do Município de Cumaru - PE na presente tomada de contas especial, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.4. julgar irregulares as contas de Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, além de Orlando Lima da Silva e da WCN Empreendimentos e Serviços Ltda., nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 24/5/2012 64.813,90 9.5. aplicar em desfavor de Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, além de Orlando Lima da Silva e da WCN Empreendimentos e Serviços Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento das notificações; e 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.